Tribunal: STJ
Processo: 0008493-52.2005.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2319037 - SP
(2023/0082387-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: H C C
ADVOGADOS
: AILTON JOSÉ GIMENEZ - SP044621
JOAO ANTONIO CALSOLARI PORTES - SP121571
JORGE LUIZ BATISTA KAIMOTI PINTO - SP117397
ALETHEA LUZIA SLOMPO PEREIRA PACOLA - SP155401
LEANDRO TELLES - SP241048
FERNANDO PRADO TARGA - SP206856
ANA LUISA MONT SERRAT BARBOSA DE ALMEIDA -
SP316636
FERNANDA ALMEIDA PRADO DE SOUZA GOMES - SP275862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: N J DE O N
ADVOGADO
: GUILHERME DI NIZO PASCHOAL - SP232566
INTERES.
: R W M G
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - RJ108329
GUILHERME LOBO MARCHIONI - SP294053
OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA - SP400541
INTERES.
: M C S
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
FERNANDO DA NÓBREGA CUNHA - SP183378
NEULER MENDES GOMES JUNIOR - SP457914
DEBORA HAKIM - SP488691
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
Documento eletrônico VDA55182447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:29
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 8df81aa3-f63b-4578-bc1f-c2964bfc69d7

não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte
comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes mediante
, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg
distinguishing
no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.278.302/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
3/10/2023)
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55182447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:29
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 8df81aa3-f63b-4578-bc1f-c2964bfc69d7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2319037 - SP
(2023/0082387-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: H C C
ADVOGADOS
: AILTON JOSÉ GIMENEZ - SP044621
JOAO ANTONIO CALSOLARI PORTES - SP121571
JORGE LUIZ BATISTA KAIMOTI PINTO - SP117397
ALETHEA LUZIA SLOMPO PEREIRA PACOLA - SP155401
LEANDRO TELLES - SP241048
FERNANDO PRADO TARGA - SP206856
ANA LUISA MONT SERRAT BARBOSA DE ALMEIDA -
SP316636
FERNANDA ALMEIDA PRADO DE SOUZA GOMES - SP275862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: N J DE O N
ADVOGADO
: GUILHERME DI NIZO PASCHOAL - SP232566
INTERES.
: R W M G
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - RJ108329
GUILHERME LOBO MARCHIONI - SP294053
OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA - SP400541
INTERES.
: M C S
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
FERNANDO DA NÓBREGA CUNHA - SP183378
NEULER MENDES GOMES JUNIOR - SP457914
DEBORA HAKIM - SP488691
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
Documento eletrônico VDA55182449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:30
Código de Controle do Documento: a38b522b-3dcc-43b6-b19b-6dd72dd0b248

não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte
comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes mediante
, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg
distinguishing
no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.278.302/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
3/10/2023)
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por H. C. C. contra a
decisão de fls. 9.865-9.867, que não conheceu do agravo em recurso especial
por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula n. 83 do STJ
e referência ao Tema n. 990 do STF.
A parte recorrente sustenta, em síntese, a reforma da decisão
agravada. Alega que o agravo em recurso especial impugnou o inteiro teor da
decisão do TRF3, com ataque específico e pormenorizado aos fundamentos,
desde a ementa até o desenvolvimento das razões, rebatendo a Súmula n. 83, o
uso do Tema n. 990 e a suposta consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
Argumenta que a decisão agravada é nula por falta de fundamentação
adequada, pois ignorou argumentos capazes de infirmar sua conclusão e
utilizou conceitos indeterminados sem explicação concreta, em violação dos
arts. 315, § 2o, II e IV, e 564, V, do CPP, e 93, IX, da CF.
Defende que o Tema n. 990 do STF é inaplicável ao caso. Afirma que
ali se tratou de compartilhamento pela UIF e pela Receita Federal, enquanto
aqui houve obtenção e compartilhamento de dados por parte do BACEN, sem
legitimidade e sem ordem judicial, o que configura prova ilícita.
Documento eletrônico VDA55182449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:30
Código de Controle do Documento: a38b522b-3dcc-43b6-b19b-6dd72dd0b248

Expõe que não incide a Súmula n. 83 do STJ. Sustenta que a decisão
agravada citou apenas um precedente do STJ sobre dados da Receita Federal
em procedimento fiscal, tese distinta da discutida no recurso especial, e que não
há orientação firmada em sentido contrário ao que sustenta.
Argumenta que o compartilhamento de informações ocorreu por
comunicações informais (
), sem observância das exigências de
e-mails
formalidade e sigilo, o que contraria a tese fixada no Tema n. 990.
Busca a reconsideração da decisão para processamento do agravo
em recurso especial ou a submissão do recurso ao colegiado. Aduz, em
complemento, nulidade por violação de prazo no TRF3, pedido de habeas
de ofício e reconhecimento de prescrição.
corpus
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento, pois suas alegações não
evidenciam desacerto da decisão recorrida, como se passa a esclarecer.
Conforme consta da decisão agravada, o agravo em recurso especial
foi tido por inviável por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da inadmissibilidade, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 182
do STJ.
Veja-se o que constou da decisão ora recorrida (fls. 9.865-9.866):
Cuidam-se de agravos em recurso especial interpostos pelas
defesas de N J de O N, R W M G, H C C e M C S, contra
decisões que inadmitiram os recursos especiais interpostos com
fundamento no
da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
É, no essencial, o relatório.
Decido.
Mediante análise dos autos, verifica-se que as decisões
agravadas inadmitiram os recursos especiais das partes,
considerando o enunciado da Súmula 83/STJ.
Entretanto, as partes agravantes deixaram de impugnar o
referido enunciado sumular.
Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 desta Corte, deve-
se demonstrar que os precedentes indicados na decisão
agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados
na decisão, para comprovar que outro é o entendimento
jurisprudencial do STJ.
Documento eletrônico VDA55182449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:30
Código de Controle do Documento: a38b522b-3dcc-43b6-b19b-6dd72dd0b248

As partes agravantes não se incumbiram de registrar
precedentes contemporâneos ou supervenientes capazes de
alterar a modificação do julgado, ou a demonstração de
, uma vez que inexistentes.
distinguishing
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário
n.
em sede de repercussão geral, firmou a
1.055.941/SP,
orientação de que é constitucional o compartilhamento dos
relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do
procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os
órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia
autorização judicial. Assim, os órgãos de controle, como
Unidade de Inteligência Financeira (UIF), a Receita Federal e o
Banco Central, podem compartilhar sem autorização judicial
dados fiscais e bancários de cidadãos com o Ministério Público,
a fim de embasar investigações criminais, o que atrai a
incidência do entendimento da Súmula n. 83 do STJ.
Nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
É de se realçar que não basta deduzir a inaplicabilidade do
óbice sumular, devendo ser esclarecida, por exemplo, a
desarmonia do julgado com a jurisprudência desta Corte
Superior ou a ausência de entendimento pacificado sobre a
matéria.
Por fim, considerando a informação de falecimento de M C S
(fls. 9861-9863), declaro extinta a sua punibilidade.
Ante o exposto, com base no
-E, inciso V,
o
art. 21
c/c
art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso
especial de N J de O N, R W M G e H C C, ao passo em que
declaro extinta a punibilidade de M C S.
Portanto, as razões do agravo regimental não alteram a conclusão
recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55182449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:30
Código de Controle do Documento: a38b522b-3dcc-43b6-b19b-6dd72dd0b248

É como voto.
Documento eletrônico VDA55182449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:30
Código de Controle do Documento: a38b522b-3dcc-43b6-b19b-6dd72dd0b248

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0082387-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.319.037 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00084935220054036181 200561810084933 84935220054036181
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: N J DE O N
ADVOGADO
: GUILHERME DI NIZO PASCHOAL - SP232566
AGRAVANTE
: R W M G
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - RJ108329
GUILHERME LOBO MARCHIONI - SP294053
OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA - SP400541
AGRAVANTE
: H C C
ADVOGADOS
: AILTON JOSÉ GIMENEZ - SP044621
JOAO ANTONIO CALSOLARI PORTES - SP121571
JORGE LUIZ BATISTA KAIMOTI PINTO - SP117397
ADVOGADOS
: ALETHEA LUZIA SLOMPO PEREIRA PACOLA - SP155401
LEANDRO TELLES - SP241048
FERNANDO PRADO TARGA - SP206856
ADVOGADOS
: ANA LUISA MONT SERRAT BARBOSA DE ALMEIDA - SP316636
FERNANDA ALMEIDA PRADO DE SOUZA GOMES - SP275862
AGRAVANTE
: M C S
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
FERNANDO DA NÓBREGA CUNHA - SP183378
NEULER MENDES GOMES JUNIOR - SP457914
ADVOGADA
: DEBORA HAKIM - SP488691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: C T
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: H C C
ADVOGADOS
: AILTON JOSÉ GIMENEZ - SP044621
JOAO ANTONIO CALSOLARI PORTES - SP121571
JORGE LUIZ BATISTA KAIMOTI PINTO - SP117397
ADVOGADOS
: ALETHEA LUZIA SLOMPO PEREIRA PACOLA - SP155401
LEANDRO TELLES - SP241048
FERNANDO PRADO TARGA - SP206856
ADVOGADOS
: ANA LUISA MONT SERRAT BARBOSA DE ALMEIDA - SP316636
FERNANDA ALMEIDA PRADO DE SOUZA GOMES - SP275862
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
C542212155443890830119@
2023/0082387-9 - AREsp 2319037 Petição : 2024/0041686-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55108646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:51:34
Código de Controle do Documento: B57E57BE-9B27-41CC-9096-0A0CC9FF1895

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0082387-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.319.037 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: N J DE O N
ADVOGADO
: GUILHERME DI NIZO PASCHOAL - SP232566
INTERES.
: R W M G
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - RJ108329
GUILHERME LOBO MARCHIONI - SP294053
OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA - SP400541
INTERES.
: M C S
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
FERNANDO DA NÓBREGA CUNHA - SP183378
NEULER MENDES GOMES JUNIOR - SP457914
ADVOGADA
: DEBORA HAKIM - SP488691
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542212155443890830119@
2023/0082387-9 - AREsp 2319037 Petição : 2024/0041686-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55108646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:51:34
Código de Controle do Documento: B57E57BE-9B27-41CC-9096-0A0CC9FF1895